Tribunal: TJSP
Processo: 1004514-78.2018.8.26.0347
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Acidente típico – Amputação total/parcial de quatro dedos da mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser compensados os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Acidente típico – Amputação total/parcial de quatro dedos da mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser compensados os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recursos autárquico e oficial providos em parte.